Tribunal: TJDFT
Processo: 0736241-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736241-86.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RABELO &amp; PACHECO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisões exaradas pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal n. 0037826-78.2016.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de RABELO &amp; PACHECO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 204088620 integrada em ID 239368225), a d. Magistrada de primeiro grau, acatando dúvida suscitada pela serventia do Juízo, indeferiu pedido de penhora feito pelo agravante, por entender que não havia sido aperfeiçoada a citação do devedor. Ato contínuo, determinou a intimação do exequente, (p)ara indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que, apesar de a certidão constante do ID 42637349, pág. 12, indicar que o mandado de citação não havia sido cumprido, o AR anexado à página 13 do mesmo ID 42637349 apresenta aviso de recebimento de postagem com entrega da correspondência. Aduz que deve ser reconhecida a eficácia da citação do réu e, assim, o bloqueio de valores pelo SISBAJUD seja deferido. Ao final, o agravante postula o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a validade da citação, com o consequente prosseguimento regular da execução. Sem preparo, em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025 às 15:46:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora